Tribunal: TJMT
Processo: 1026750-41.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026750-41.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[PAULO LAMEU DA ROCHA - CPF: 383.642.711-72 (RECORRENTE), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE SALDO EM CONTA CORRENTE - APLICAÇÃO FINANCEIRA SEM AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA - ATO ILÍCITO CIVIL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$5.000,00 - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Configura ato ilícito indenizável a utilização de saldo em conta corrente pela Instituição Financeira para a realização de aplicações no mercado financeiro, sem a autorização do correntista.

2.
O quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 é compatível com a gravidade da situação (investimento de saldo sem anuência do correntista), sopesando-se ainda o fato de não ter a Instituição Financeira comprovado a devolução do valor ao correntista.

3.
Sentença mantida.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente a pretensão inicial para a Reclamada restituir o valor de R$2.173,11 e condenou ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, sob fundamento de que a Reclamada não comprovou a anuência do Autor para realização do investimento de seu saldo bancário.

A Recorrente sustenta que o valor debitado da conta corrente do autor foi devidamente restituído em 3 parcelas, não restando assim comprovado nenhum prejuízo ao Autor, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Foi apresentada contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da ilegalidade da conduta do banco Reclamado ao utilizar o saldo bancário do Autor para investimento, e, se procede o pedido de indenização por danos morais.

O Reclamante alega que o Reclamado realizou
desconto do valor de

R$ 2.173,11 (dois mil cento e setenta e três reais e onze centavos)
de sua conta bancária
,
na data de
07/07/2020
, a título de investimento, do qual não houve seu consentimento, importando em redução de sua capacidade financeira, vez que se tratava de seus proventos de aposentadoria.

A instituição financeira defende que todos os procedimentos realizados na conta do Autor estão em conformidade com a Lei e que o investimento em questão foi de rentabilidade diária e baixa automática inteligente, possuindo baixo risco. E que ainda o Autor não comprovou a ocorrência de danos que ensejam indenização por dano moral.

Contudo, o Recorrente, não apresentou qualquer documento capaz de comprovar que possuía autorização do correntista para utilizar o seu saldo bancário para investimentos no mercado financeiro, ainda que de baixo risco, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, II do CPC e do qual não se desincumbiu.

Evidentemente, por isso, demonstrada a falha na prestação do serviço, assim como o dano moral indenizável. De fato, a privação do numerário depositado em conta corrente, que passa à revelia de seu titular a apresentar saldo de R$ 1,00 (um real) é fato que evidentemente excede o mero dissabor e atinge a seara do dano moral indenizável.

Posto isto, o montante indenizatório fixado pelo Douto Juízo de Primeiro grau revela-se absolutamente congruente com a média dos valores arbitrados pela jurisprudência, não se revelando excessivo.

Com relação a restituição do montante descontando, o Recorrente informa a devolução dos valores investidos em 04/06/2020 em três resgates, datados de 08/06/2020, 09/06/2020 e 12/06/2020. Contudo, o Autor se refere na ação ao desconto de
R$ 2.173,11 (dois mil cento e setenta e três reais e onze centavos)
efetivado
na data de
07/07/2020
, dos quais não há prova de resgate nos autos. Assim, deve ser mantida a sentença que determinou o ressarcimento do valor ao Recorrido.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021